Tribunal: TJDFT
Processo: 0001908-95.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO. DANO QUALIFICADO. FALTA DE PERÍCIA. ABSOLVIÇÃO. INCÊNDIO. RESIDÊNCIA DIFERENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O crime de ameaça, por se tratar de delito formal, que se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado. O fundado temor resta configurado pela assinatura do termo de representação.

2. Comprovada a ocorrência de lesão por meio de Laudo de Exame de Corpo de Delito, configurado o delito de lesão corporal.

3. Para a configuração do crime de dano é necessária a realização de perícia, desde que possível, a qual somente pode ser suprida por elementos prova contundentes.

4. Tendo o réu ateado fogo em sua residência, a qual se mostra independente da residência das vítimas, não restando demonstrado qualquer prejuízo ou risco para as vítimas, não há imputação pelo crime de incêndio.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.